Tribunal: TJDFT
Processo: 0720795-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ART. 917, §1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. A MATÉRIA ALEGADA DEVE SE LIMITAR AO ATO CONSTRITIVO. ALEGAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O art. 917, §1o, do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de impugnação à penhora com o fim de indicar, incidentalmente no processo de execução, a incorreção da penhora.
2. Pelo teor do artigo supracitado nota-se a existência de limites objetivos de cognição da impugnação baseada no art. 917, §1o, do Código de Processo Civil, sendo possível afirmar que a matéria cognoscível pela impugnação à penhora é restrita e não se confundem com aquelas passíveis de alegação em sede de embargos à execução.
3. Agravo de instrumento desprovido.